Tribunal: TJES
Processo: 0358605-55.2010.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0358605-55.2010.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: NAIR MOREIRA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. FIXAÇÃO PELO STJ EM REPETITIVO (TEMA 395). IMPOSSIBILIDADE DE LEI MUNICIPAL ALTERAR NORMA PROCESSUAL FEDERAL. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível manejada em execução fiscal, ao fundamento de que não cabe recurso de apelação quando o valor da causa é igual ou inferior a 50 ORTNs, conforme art. 34 da Lei nº 6.830/80. O Município sustenta possuir legislação própria (Lei Municipal nº 4.092/2015) que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais (200 UFGs), além de alegar inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a lei municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais pode afastar a aplicação da norma federal do art. 34 da LEF; (ii) estabelecer se é cabível recurso de apelação em execução fiscal ajuizada com valor da causa inferior ao parâmetro fixado pelo STJ no Tema 395.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 34 da Lei nº 6.830/80 dispõe expressamente que, em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTNs, somente são cabíveis embargos infringentes e de declaração.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 395, REsp 1168625/MG), firmou tese de que o valor de alçada corresponde a R$ 328,27 (corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001), devendo ser observado na data da propositura da execução.

A execução fiscal em exame foi ajuizada em 2010, com valor de R$ 370,03, montante inferior ao valor de alçada corrigido para a época (cerca de R$ 749,66), razão pela qual não se admite apelação.

A legislação municipal que estabelece valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal não se confunde com o valor de alçada previsto na LEF, sendo instituto diverso e inaplicável para fins recursais.

Compete privativamente à União legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I), de modo que a lei municipal não pode alterar a disciplina federal sobre recursos.

A interposição de apelação contra sentença de execução fiscal de valor inferior ao de alçada constitui erro grosseiro, não incidindo o princípio da fungibilidade recursal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido do não conhecimento de apelações em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, fixado pelo STJ no Tema 395, constitui limite objetivo para a interposição de apelação em execução fiscal.

A lei municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal não afasta a aplicação da norma federal sobre cabimento recursal.

A interposição de apelação em hipóteses de valor inferior ao de alçada configura erro grosseiro, insuscetível de fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, I; Lei nº 6.830/80, art. 34.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1168625/MG, Tema 395, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.10.2009; TJES, Apelação Cível nº 0000350-49.2015.8.08.0006, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 17.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0358605-55.2010.8.08.0020

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

AGRAVADA: NAIR MOREIRA VIMERCATI SALVATI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Guaçuí devido à Decisão Monocrática de ID 13487384, por meio da qual a Apelação Cível interposta não foi conhecida ao fundamento de que não cabe o referido recurso em face de sentença proferida em execução fiscal de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTNs.

Nas razões de ID 13768134, pugna-se pela reforma do
decisum
ao argumento de que o Município possui legislação própria (Lei Municipal nº 4.092/2015) que estabelece um valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, qual seja, 200 UFG's (Unidade Fiscal do Município de Guaçuí), e que a “
Resolução nº 547/2024 do CNJ se encontra totalmente fora da realidade do Agravante
”.

Os argumentos apresentados pelo Agravante não têm o condão de afastar o convencimento adotado na decisão recorrida.

Como bem salientado na decisão unipessoal, o cabimento do recurso de apelação em sede de execução fiscal está atrelado ao valor da causa na data de sua propositura.

O art. 34 da Lei nº 6.830/80 é taxativo ao dispor:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração

A questão sobre o valor de alçada foi definitivamente pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 395), no julgamento do REsp 1168625/MG, que fixou a seguinte tese:

“Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.”

No caso em apreço, a Execução Fiscal foi ajuizada em novembro de 2010, com o valor da causa de R$ 370,03 (trezentos e setenta reais e três centavos) e, conforme cálculo apresentado na própria Monocrática, o valor de alçada atualizado para a data do ajuizamento da ação (aproximadamente R$ 749,66) superava o montante executado.

O argumento do Município Agravante de que possui lei local (Lei Municipal nº 4.092/2015) estabelecendo um valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais não se sustenta para o fim pretendido.

Isso porque a Agravante confunde dois institutos jurídicos distintos: o valor mínimo para a
propositura
da ação
e o valor de alçada para o
cabimento
do recurso de apelação
.

É crucial ressaltar que o valor de alçada fixado pelo art. 34 da Lei de Execuções Fiscais e cujo parâmetro foi estabelecido pelo STJ no Tema 395, não se refere ao direito de ajuizar a execução fiscal – matéria essa atinente à política fiscal e eficiência administrativa do ente público –, mas, exclusivamente, à norma processual que define o recurso cabível contra a sentença.

A competência para legislar sobre direito processual é privativa da União, nos termos do artigo 22, I, da Constituição Federal. Portanto, uma lei municipal não pode alterar a regra federal que, para execuções fiscais abaixo do valor de alçada, veda a interposição de Apelação e restringe os recursos cabíveis aos Embargos Infringentes e de Declaração.

A regra do art. 34 da LEF é de observância obrigatória e prevalece sobre qualquer disposição local ou ato normativo administrativo, como a mencionada Resolução do CNJ.

Desse modo, a interposição de Recurso de Apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impõe o não conhecimento do recurso.

Acerca do tema, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é pacífica. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 34, DA LEI 6830/80. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...] III. Na hipótese, trata-se de demanda executiva fiscal ajuizada em 14.01.2015, cujo valor atribuído à causa revela-se inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no Tema 395, circunstância que enseja no não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do artigo 34, da LEF. Precedentes. IV. Recurso não conhecido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000350-49.2015.8.08.0006, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 17/11/2023)

Portanto, por não ter o Agravante apresentado fundamentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
a fim de manter incólume a Decisão Monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.